Tribunal: TJBA
Processo: 8055420-93.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

II

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055420-93.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO DA INVENCAO COSTA

Advogado(s)
:
SAMUEL DOS SANTOS MENDONCA

APELADO: COSTA INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
FABIANO DOS ANJOS SOARES, PEDRO LEAL E ALMEIDA FILHO, JOSE EDUARDO VICTORIA, ELIDA CRISTINA DE LIMA MARTINS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INDUÇÃO A ERRO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. CONJUNTO PROBATÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Antônio da Invenção Costa contra sentença proferida pela 14ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade do contrato de consórcio firmado com Costa Intermediação e Agenciamento de Serviços Ltda. e Promove Administradora de Consórcios Ltda., de declaração de inexistência de débito, de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 e de restituição em dobro dos valores pagos, sob o fundamento de ausência de provas de vício de consentimento.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório dos autos, em especial os áudios das tratativas, o depoimento testemunhal e o perfil de vulnerabilidade do apelante, é suficiente para caracterizar vício de consentimento por erro essencial ou dolo nas circunstâncias da contratação; (ii) saber se as demandadas, solidariamente responsáveis na cadeia de consumo, incorreram em prática comercial enganosa e em violação ao dever de informação; e (iii) saber se, reconhecido o vício contratual, há direito à restituição imediata dos valores pagos e à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O perfil do consumidor — analfabeto funcional, residente na zona rural, sem renda regular — evidencia situação de hipervulnerabilidade que impõe às fornecedoras ônus probatório reforçado quanto à clareza das informações prestadas, à luz do art. 6º, VIII, e do art. 4º, I, do Código de Defesa do Consumidor.

4. Os áudios das tratativas via WhatsApp demonstram, de forma inequívoca, que todas as negociações se referiram à compra e venda de um veículo Fiat Strada 2008, pelo preço de R$ 15.600,00, nunca a uma cota de consórcio no valor de R$ 142.560,00 dividida em 180 prestações mensais de R$ 2.267,96, incompatível com a situação econômica notória do adquirente.

5. O depoimento de testemunha presencial à assinatura confirma que o apelante reclamou do valor de R$ 142.000,00 constante do contrato e foi persuadido pelo preposto da vendedora a assinar, mediante explicação enganosa de que o montante seria apenas um crédito disponível, configurando indução a erro quanto à natureza essencial do negócio jurídico (CC, art. 139, I e II).

6. A ligação de checagem realizada após a assinatura não sana o vício de consentimento verificado no momento da formação do contrato, especialmente quando o próprio apelante alega ter sido orientado pelo preposto a responder positivamente a todas as perguntas; ademais, a validade do consentimento deve ser aferida no instante da celebração do negócio, não em ato posterior.

7. Configurada a responsabilidade solidária entre a empresa intermediadora e a administradora de consórcios, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e do art. 25, § 1º, do CDC, pois integrantes da mesma cadeia de fornecimento.

8. A conduta orquestrada — atração do consumidor por anúncio fraudulento de venda de veículo, deslocamento à loja, recebimento de quantia em dinheiro e substituição do negócio pretendido por contrato de consórcio de altíssimo valor — extrapola o mero inadimplemento contratual e configura fato causador de dano moral indenizável, por envolver engano deliberado e exploração da vulnerabilidade do consumidor.

9. Reconhecida a nulidade do contrato por vício de consentimento, a restituição dos valores efetivamente pagos pelo apelante (R$ 12.518,00) deve ser integral e imediata, por força do art. 182 do Código Civil c/c art. 6º, VI, do CDC, afastando-se a aplicação do Tema 312/STJ ao caso, porquanto aquele precedente pressupõe desistência voluntária de consorciado, e não nulidade contratual decorrente de vício na formação do negócio.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos, declarar nulo o contrato de consórcio, condenar as recorridas, solidariamente, à restituição imediata de R$ 12.518,00, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, corrigidos pelo INPC a partir da data do acórdão, com inversão dos ônus da sucumbência.

Tese de julgamento: "1. A situação de hipervulnerabilidade do consumidor — decorrente de analfabetismo funcional, desemprego e baixo nível socioeconômico — intensifica o dever de informação das fornecedoras e o ônus probatório sobre a higidez do consentimento prestado. 2. A divergência essencial entre as tratativas negociais e o objeto do contrato assinado, associada ao depoimento testemunhal e ao perfil do consumidor, configura erro essencial quanto à natureza do negócio jurídico, ensejando sua nulidade, nos termos dos arts. 138 e 139 do Código Civil c/c arts. 4º, I, e 6º, VIII, do CDC. 3. Reconhecida a nulidade do contrato por vício de consentimento, a restituição dos valores pagos é integral e imediata, afastando-se a aplicação do Tema 312/STJ, cuja incidência se restringe às hipóteses de desistência voluntária do consorciado."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 138, 139, I e II, 182, 186 e 927; CDC, arts. 4º, I, 6º, III, VI e VIII, 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º, 37 e 42, parágrafo único; Lei nº 11.795/2008, arts. 22, § 2º, e 30; CPC/2015, arts. 373, I, e 1.009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8055420-93.2024.8.05.0001; Recorrente: Antônio da Invenção Costa; Recorridos: Costa Intermediação e Agenciamento de Serviços Ltda. e Promove Administradora de Consórcios Ltda.: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos, declarando a nulidade do contrato de consórcio firmado entre as partes, declarando a inexistência do débito do apelante, condenando as apeladas solidariamente à restituição de R$ 12.518,00 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, na conformidade do relatório e do voto proferidos neste julgamento.

Salvador/BA, 08 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator